Tribunal: TJSP
Processo: 1003108-92.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Considerado interposto em observância ao enunciado da Súmula no 490, do C. STJ.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública do Município de Mirandópolis – Auxiliar de desenvolvimento escolar - Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade - Inadmissibilidade - Laudo pericial que não descreve a realidade fática das atividades desenvolvidas pela servidora –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Considerado interposto em observância ao enunciado da Súmula no 490, do C. STJ.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública do Município de Mirandópolis – Auxiliar de desenvolvimento escolar - Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade - Inadmissibilidade - Laudo pericial que não descreve a realidade fática das atividades desenvolvidas pela servidora – Contato esporádico e não permanente com agentes biológicos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixados nos termos do art. 85, §§ 2o, 3 o e 11 do CPC/2015.

Recursos oficial e voluntário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003108-92.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS, é apelada ILZA
CRISTINA MODESTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.829
APELAÇÃO CÍVEL no 1003108-92.2018.8.26.0356
Comarca: MIRANDÓPOLIS
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS
Apelada: ILZA CRISTINA MODESTO
(Juiz de Primeiro Grau: Henrique de Castilho Jacinto)
REEXAME NECESSÁRIO - Considerado interposto em
observância ao enunciado da Súmula no 490, do C. STJ.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Servidora Pública
do
Município
de
Mirandópolis

Auxiliar
de
desenvolvimento escolar - Pretensão de recebimento do
adicional de insalubridade - Inadmissibilidade - Laudo
pericial que não descreve a realidade fática das atividades
desenvolvidas pela servidora Contato esporádico e não
permanente com agentes biológicos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixados nos termos do
art. 85, §§ 2o, 3 o e 11 do CPC/2015.
Recursos oficial e voluntário providos.
Vistos, etc.
Trata-se
de
reexame
necessário,
considerado
interposto e apelação tempestivamente deduzida pelo Município de
Mirandópolis em face da r. sentença a fls. 309/312, cujo relatório é
adotado, que julgou procedente o pedido para condená-lo a pagar à
Autora, o adicional de insalubridade em grau máximo, respeitada a
prescrição quinquenal. O valor a ser apurado em fase de liquidação de
sentença deverá ser corrigido desde o ajuizamento da demanda, segundo
os índices constantes na Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, com incidência de juros de mora desde citação, no
percentual de 1% ao mês até 29.6.2009 e após o advento da Lei no
11.960/09, de 0,5% ao mês. Verba honorária fixada em R$ 1.000,00
(mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015.
Sustenta em síntese, que o laudo pericial está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absoluta contradição com a realidade fática. Aduz que a limpeza de vasos
sanitários não se enquadra no Anexo no. 14, da NR15, da Portaria
3.214/78 como atividade apta a gerar o adicional em grau máximo.
Reitera a impossibilidade de pagamento retroativo ao laudo pericial. (fls.
315/324).
Contrarrazões a fls. 348/351.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o Relatório.
Reputo
interposto
o
reexame
necessário
em
observância ao enunciado da Súmula no 490 do C. Superior Tribunal de
Justiça, a saber: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”
Trata-se de ação proposta por servidora pública
estatutária do Município de Mirandópolis, que exerce o cargo de “Auxiliar
de desenvolvimento escolar ADE”, pela qual busca a condenação da
requerida ao pagamento do adicional de insalubridade retroativo à data
de posse no cargo, respeitada a prescrição quinquenal.
A ação foi julgada procedente em Primeiro Grau,
para condenar o Município ao pagamento dos adicionais de insalubridade,
respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de correção
monetária, juros de mora e honorário advocatícios, daí o presente
reexame necessário e apelo da Ré.
Não obstante o laudo pericial produzido na demanda
aponte para a existência de condições insalubres a autorizar o
pagamento do adicional em seu grau máximo, adoto a argumentação da
Municipalidade como razões de decidir, até porque, trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento que se coaduna com precedentes semelhantes desta C. 9a
Câmara de Direito Público.
Fato é que a autora omite, desde o inicio, que a
função exercida junto à Municipalidade destina-se primordialmente ao
cuidado de crianças e não à limpeza de esgotos e galerias, tampouco à
higienização pesada de banheiros coletivos, relegada a equipes de
limpeza terceirizadas.
São diversos os precedentes desta C. Corte de
Justiça a decidirem em desfavor de servidores que, como a autora, não
exercem efetivamente atividade insalubre, a despeito do laudo pericial
encartado aos autos, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO
-
PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORA PÚBLICA -
AUXILIAR
DE
DESENVOLVIMENTO
ESCOLAR
REMUNERAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDA. 1. Consideram-
se atividades ou operações insalubres aquelas que,
por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos à
saúde, acima dos limites de tolerância fixados em
razão da natureza e da intensidade do agente e do
tempo de exposição aos seus efeitos. 2. O Auxiliar de
Desenvolvimento Escolar, no desenvolvimento de
suas
funções,
tem
contato
eventual
e
não
permanente com agentes biológicos. Insalubridade
não configurada. Vantagem pecuniária indevida.
Precedentes desta Corte. Pedido improcedente.
Sentença
reformada.
Reexame
necessário,
considerado interposto, acolhido. Recurso da ré
provido.” (AC no 1003111-47.2018.8.26.0356, Rel.
Des. Décio Notarangeli, j. em 19.11.2019).
“REEXAME NECESSÁRIO Dado por interposto, nos
termos da Súmula n. 490/STJ. APELAÇÃO Servidora
do
Município
de
Mirandópolis
-
Auxiliar
de
Desenvolvimento
Escolar.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE Atividades que envolvem a limpeza
de banheiros coletivos e supervisionamento de
alunos durante o período de aulas Laudo pericial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatou
a
insalubridade,
em
grau
máximo,
baseando-se na Portaria n. 3.214/78, NR-15, Anexo
14,
do
Ministério
do
Trabalho
-
Atividades
desenvolvidas
que
não
envolvem
o
contato
permanente com esgotos (galerias e tanques)
Impossibilidade de concessão do percentual máximo
por ausência de enquadramento legal Juiz que não
está adstrito ao laudo (judex peritus peritorum) -
Precedentes jurisprudenciais Sentença reformada -
Recursos providos, para o fim de se julgar improcedente o pedido” (AC no
1004085-21.2017.8.26.0356,
Rel.
Des.
Silvia
Meirelles, j. 28/06/19).
“APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública do Município de
Mirandópolis. Auxiliar de Desenvolvimento Escolar. 1.
Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo. Laudo pericial
conclusivo quanto ao exercício da atividade em
condições insalubres de grau máximo. Afastamento.
Em que pese a conclusão do nobre experto, denota-
se que as funções exercidas pela autora não se
enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no
Anexo no 14, da NR 15, da Portaria 3.214/78.
Legislação nacional referida expressamente pela
legislação municipal pertinente ao adicional de
insalubridade (artigo 190, da Lei Complementar no
1.486/86, do artigo 2o, da Lei Municipal no 1.751/92
e do artigo 103 e seguintes da Lei Complementar no
8/2014 c.c. Anexo 14, da NR 15, da Portaria no
3.214/78 do MTE). A prova pericial é apenas mais
um dos elementos formadores da convicção do
julgador, que não está a ela adstrito. E, da leitura da
prova técnica realizada, colhe-se que o auxiliar do
juízo não considerou o ambiente escolar no qual
labora a servidora, o qual, a princípio, é meio
salubre, destinado ao acolhimento de crianças, sendo
que a principal atividade da autora, como ela mesma
afirma, não é a limpeza de banheiros, mas
supervisionar crianças durante o período integral de
aula, não previstas no Anexo no 14 da NR 15.
Ademais, não trabalha ela em galerias de esgoto e
tanques a que se refere a norma nacional. 2.
Sentença de procedência reformada. Recurso provido
para
julgar
improcedente
a
ação”
(AC
no
1004084-36.2017.8.26.0356, Rel. Des. Oswaldo Luiz
Palu, j. 25/02/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se, portanto, que o contato da autora com os
agentes biológicos apontados pelo laudo pericial é eventual e não
permanente, em razão da própria natureza da função que desempenha
junto à administração pública, não autorizando o pagamento do adicional
vindicado.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao reexame
necessário, considerado interposto e ao recurso do Município de
Mirandópolis, para julgar improcedente a ação, condenando a autora ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de verba honorária
fixada em 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§
2o, 3o e 11 do CPC, observada a gratuidade concedida.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator